Tribunal: TJBA
Processo: 8002171-32.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002171-32.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PRIME-ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO SUL DA BAHIA

Advogado(s)
:
MAURO RAMOS

APELADO: DARLEI OLIVEIRA FREIRE

Advogado(s)
:
MARIA CINELANDIA BEZERRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Direito do consumidor. Apelação cível. Proteção veicular. Associação sem fins lucrativos. Relação de consumo configurada. Negativa de cobertura baseada em evento pretérito. Abusividade. Procedência da ação mantida.

A questão em discussão consiste em saber se a negativa de cobertura de sinistro, baseada em supostas irregularidades em evento pretérito, é legítima quando o associado manteve regularmente os pagamentos das mensalidades e se caracteriza relação de consumo entre associação de proteção veicular e seus associados.

A relação estabelecida entre associação de proteção veicular e seus associados configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, independentemente da natureza jurídica da entidade prestadora dos serviços.

Constitui conduta abusiva a negativa de cobertura baseada em evento pretérito quando o associado manteve regularmente os pagamentos das mensalidades desde a suposta irregularidade, caracterizando falha na prestação do serviço.

A recusa injustificada de cobertura contratual, causando transtornos e frustrações ao consumidor, gera dano moral passível de indenização, configurando conduta lesiva aos direitos da personalidade.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8002171-32.2020.8.05.0079; Recorrente: PRIME - ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS DO SUL DA BAHIA; Recorrido: DARLEI OLIVEIRA FREIRE: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .